Tribunal: TJDFT
Processo: 0723664-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que arbitrou honorários de sucumbência em procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do art. 1.016, do Código de Processo Civil, incumbe ao agravante informar em sua petição os nomes das partes, bem como os respectivos advogados. Desta forma, em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Ritos, faculto ao recorrente regularizar o recurso no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403